Tribunal: STF
Processo: SS 5667
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Pedido de extensão em suspensão de segurança. Listas de candidatos aprovados em concurso público.
 1.	Pedido de extensão de suspensão em segurança, formulado pelo Estado de Goiás, em  virtude da multiplicação de decisões que impactam na lista de aprovados de concurso público na Polícia Civil.
 2.	Pedido de extensão que veicula, em sua maioria, casos substancialmente idênticos ao apresentado no pedido inicial, a justificar seu deferimento, por razões de segurança jurídica e de autoridade das decisões desta Corte.
3.	Pedido de extensão parcialmente acolhido.

1.	Trata-se de pedido de extensão de decisão liminar em suspensão de segurança (doc. 24) à alegação de que, em novos casos, continuam sendo concedidas tutelas provisórias pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que obstam o regular prosseguimento do concurso para a Polícia Civil. Aponta que, nas demandas ora agregadas, por vezes se determina a publicação de lista autônoma e em outras se determina a reinserção do candidato em determinadas posição da classificação. Em ambos os casos, acaba se desconsiderando para fins classificatórios os candidatos sub judice, de modo que a situação seria substancialmente idêntica, a justificar a extensão dos efeitos da liminar concedida neste incidente de contracautela.

2.	Em doc. 45, o interessado Lucas da Silva Chaves impugna o pedido de extensão. Afirma que não haveria identidade a justificar a medida.

3.	É o breve relatório. Passo a decidir.

4.	Examinando os casos trazidos pela Procuradoria, entendo pela necessidade de extensão dos efeitos da liminar, para manter a autoridade das decisões desta Corte.

5.	Como se vê, os docs. 32, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 veiculam medida substancialmente idêntica à que foi objeto da impugnação inicial, determinando a formação de lista autônoma para os candidatos aprovados sub judice. Evidente, portanto, a necessidade e a conveniência de extensão dos efeitos da decisão de doc. 22.

6.	Em docs. 27, 28, 30, 31 constam determinações de que o impetrante seja reconduzido à classificação que possuía anteriormente à inclusão dos candidatos sub judice, por vezes também determinando expressamente a formação de lista autônoma (doc. 30). Nesses casos, o remanejamento do candidato anterior também acarreta a desconsideração dos demais pelo mero fato de terem ingressado em juízo. Assim, justifica-se a necessidade de extensão da liminar, inclusive para fins de observância do princípio da isonomia entre os candidatos.

7.	Os docs. 29, 33 e 40 fazem reserva de vaga aos candidatos supostamente prejudicados pela inclusão dos que estavam sub judice. Esse  comando, apesar de menos direto, também acaba por restringir indevidamente os direitos daqueles que ingressaram em juízo, uma vez que cria injustificadamente uma barreira para a autoridade coatora nomear todos os interessados aprovados dentro da ordem original de classificação.

8.	Com relação ao doc. 41, por sua vez, o objeto é aparentemente estranho ao presente pedido de contracautela. Como se vê da decisão apresentada, apesar de haver alguma contestação da impetrante sobre a classificação das pessoas sub judice, tal circunstância não  parece determinante para o pleito. A decisão em questão formulou seus fundamentos com base exclusivamente na questão da desistência de 11 (onze) candidatos. Ou seja: o fator determinante não está relacionado à lista autônoma ou à existência de candidatos sub judice, mas em razão não atrelada à questão analisada nestes autos. Assim, em cognição sumária, entendo que não é possível a extensão dos efeitos.

9.	Ante o exposto, defiro em parte o requerimento de extensão, para sustar, até a apreciação do mérito do presente incidente de suspensão de segurança, os efeitos das decisões tomadas nos seguintes processos: 5006221-48.2024.8.09.0000 (doc. 27); 5011314-89.2024.8.09.0000 (doc. 28);  5016869-87.2024.8.09.0000 (doc. 29); 5019926-16.2024.8.09.0000 (doc. 30); 5022509-71.2024.8.09.0000 (doc. 31); 5023246-74.2024.8.09.0000 (doc. 32); 5023686-70.2024.8.09.0000 (doc. 33), 5025454-31.2024.8.09.0000 (doc. 34), 5025753-08.2024.8.09.0000 (doc. 35), 5030574-55.2024.8.09.0000 (doc. 36), 5032635-83.2024.8.09.0000 (doc. 37), 5033291-40.2024.8.09.0000 (doc. 38), 5036568-64.2024.8.09.0000 (doc. 39) e 5037435.57.2024.8.09.0000 (doc. 40). Indefiro o pedido de extensão relativamente ao processo nº 5043735-35.2024.8.09.0000 (doc. 41).

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente